Tribunal: CARF
Processo: 16707.006637/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.006637/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.081 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
LUIZ EMILIO DUARTE DE OMENA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto, exclusivamente quanto à preliminar acerca da sua tempestividade,
restando prejudicadas as demais alegações recursais e, no mérito, negam-lhe provimento,
mantendo a Decisão recorrida em sua integralidade.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 6a Tuma da DRJ/REC,
consubstanciada no Acórdão no 11-34.148 (p. 178), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório do recorrido decisum, tem-se que:
Da Autuação
Em desfavor do contribuinte, acima identificado, foi lavrado o Auto de Infração, de fls.
02 a 14, relativamente aos anos-calendário de 2004 a 2006, para exigência do Imposto
de Renda Pessoa Física no valor de R$ 209.061,18, juros de mora no valor de R$
93.669,28 e multa no valor de R$ 156.795,87, sendo o total do crédito tributário lançado
no valor de R$ 459.526,33, conforme se especificado à fl. 02.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.006637/2009-39
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.081 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.006637/2009-39

Conforme informado pela fiscalização, na Descrição dos Fatos, as fl. 12/14, o Auto de
Infração foi lavrado em função da constatação da omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários com origem não comprovada.
Na realidade, foi desencadeado procedimento fiscal junto à contribuinte Daniela Patrícia
Medeiros de Omena, intimando-a a justificar e comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos depositados em suas contas correntes (Bancos
Sudameris e Real). Em resposta, a Interessada manifestou-se no sentido de que as
referidas contas eram, de fato, em conjunto com seu ex-marido Luiz Emilio Duarte de
Omena, mas que não as movimentava. Dai porque não tinha nenhuma vinculação com
os depósitos lá realizados.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, de fl. 04/11, constatou-se que o Sr. Luiz Emilio
Duarte de Omena movimentou as contas do Sudameris e Banco Real, no período de
2004 a 2007, sendo que tais contas foram incorporadas pelo Santander. O próprio Sr.
Luiz Emilio assumiu ter movimentado as contas, sem a participação da Sra. Daniela
Patrícia.
Intimado, o Sr. Luiz Emilio trouxe documentação, onde se visualizam os créditos
efetuados, porém sem a devida comprovação da origem dos depósitos. De acordo com a
documentação apresentada, a Autoridade Fiscal excluiu do rol de depósitos de origem
não comprovada resgates de investimento (CDB), estornos de cheques depositados,
além de valores de depósitos iguais ou inferiores a R$ 12.000,00, cujo somatório não
chega a R$ 80.000,00, no ano.
Da Impugnação
Cientificado do Auto de Infração, em 16/12/2009, fl. 153, o Contribuinte apresentou a
impugnação, de fl. 154/167, em 12/01/2010, com as seguintes alegações, em síntese:
1. a fiscalização só excluiu da tributação resgates de investimento (CDB), estornos de
cheques depositados, além de valores de depósitos iguais ou inferiores a R$ 12.000,00,
cujo somatório não chega a R$ 80.000,00, no ano;
2. ocorre que, em 2004, o montante de R$ 49.170,00, não poderia ter sido tributado, por
se tratar de transferências entre contas;
3. também em 2004, não poderiam ser tributados os valores referentes a TED,s , no
montante de R$ 257.067,65. Trata-se de pagamentos feitos pela Usina Caeté S/A, por
meio do Banco Santander;
4. os rendimentos da atividade rural foram oferecidos à tributação. Ademais, ainda que
não tivessem sido oferecidos à tributação, impunha-se o arbitramento com a tributação
em 20%;
5. quanto à TED, no montante de R$ 47.500,00, de 15/06/2004, trata-se de operação
celebrada com a empresa de Factoring Fack Fomento Mercantil Ltda (antecipação de
créditos da Usina Caetés);
6. em 2005, o depósito em cheque, de 04/04/2006, no valor de R$ 36.500,00, refere-se
ao pagamento de parte do preço da venda de um caminhão, que foi doado por sua mãe,
cuja transferência somente se efetivou em março de 2007 (Detran);
7. quanto às transferências, no ano de 2005 e 2006, feitas por Maria da Glória Duarte de
Omena Brêda, irmã do Impugnante, trata-se de rendimento de atividade rural auferidos
pelo Impugnante, depositados na conta de sua irmã, sendo, depois, devolvidos.
Por fim, requer seja a presente impugnação conhecida e provida, para o fim de ser
julgado improcedente o lançamento.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 11-34.148 (p. 178), julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.081 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.006637/2009-39

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A legislação vigente autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o sujeito passivo titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ em 09/03/2012, por meio do Edital no
08/2012 (p. 192), o Contribuinte, em 15/06/2012, apresentou o recurso voluntário de p. 201,
ratificando e renovando todas as razões esposadas na impugnação, além de pugnar pela
tempestividade da peça recursal.
Na sessão de julgamento realizada em 04 de dezembro de 2000, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência (Resolução no 2402-
000.953 – p. 214), para o saneamento de informações acerca da tempestividade (ou não) do
recurso voluntário apresentado.
Intimado o Contribuinte e oficiado os Correios, ambos deixaram de se manifestar
/ apresentar esclarecimentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Do Conhecimento do Recurso Voluntário
Conforme se infere do Edital no 08/2012 (p. 192), o Contribuinte foi cientificado
da decisão da DRJ no dia 09/03/2012:

Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.081 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.006637/2009-39

Tendo sido intimado no dia 09/03/2012 (sexta-feira), tem-se que o prazo de 30
(trinta) dias para interposição do recurso voluntário começou a correr em 12/03/2012 (segunda-
feira) e se encerrou no dia 10/04/2012 (terça-feira):

Ocorre que, conforme se infere do carimbo aposto na peça recursal (p. 201), tem-
se que este foi apresentado somente no dia 15/06/2012:

O recurso voluntário em análise é, portanto, intempestivo por extrapolar o prazo
legal de trinta dias contados da ciência da decisão de primeira instância (arts. 5 ̊ e 33 do Decreto
n ̊ 70.235/72).
Registre-se pela sua importância que o Contribuinte inaugura sua peça recursal
defendendo a tempestividade do referido recurso, afirmando, para tanto, que a ciência da decisão
por edital não pode prevalecer, in verbis:
No dia 21 de maio de 2012, sem que houvesse sido intimado do julgamento da
impugnação, foi intimado, via postal, no endereço do seu domicílio fiscal, mesmo local
em que fora intimado do Auto de Infração e onde foram entregues todas as intimações
que lhe foram dirigidas no curso do processo administrativo, o Recorrente foi intimado
para recolher o débito de R$ 547.284,99, conforme Demonstrativo do Débito, Carta de
Cobrança, DARF e AR correspondente, que se juntam em cópia.
Comparecendo à Delegacia da Receita Federal do Brasil e tendo acesso aos autos do
Processo Administrativo Fiscal, tomou conhecimento de que a sua intimação fora
efetivada através do Edital n°08/2012, afixado no dia 24/02/2012 e desafixado no dia
09/03/2012, por se encontrar em lugar incerto e ignorado.
Nos mesmos autos, às fls. 190, verificou a existência da Guia de Postagem da Intimação
n° 246/2011 através da qual lhe seria dado ciência do acórdão da DRJ e às fls. 191, do
histórico do objeto postado fornecido pelos Correios, no qual se vê que a intimação foi
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.081 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.006637/2009-39

postada em Maceió no dia 24 de novembro de 2011, chegou na Agência dos Correios de
Messias no dia seguinte, onde permaneceu, "aguardando retirada", até o dia 02 de
janeiro de 2012, data em que foi devolvida à Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Maceió.
Constata-se, assim, que os Correios de Messias jamais levaram a intimação ao endereço
do domicílio fiscal do Recorrente, guardando-a por mais de um mês em seu poder para
ao depois devolvê-la à Delegacia da Receita, com a informação de que não fora
procurada.
Diante disso, a intimação por edital não pode prevalecer.
Sobre o quanto exposto pelo Contribuinte, cumpre destacar que, conforme
pontuado na Resolução no 2402-000.953 (p. 214), em consulta ao sítio dos Correios na internet,
consta a informação de que aquela empresa não realiza entrega domiciliar em área rural,
situação na qual se enquadra o Recorrente. Nesse contexto, o procedimento padrão é que a
correspondência (objeto) destinada a domicílios sitos na zona rural do município permaneça na
respectiva sede da agência dos Correios, à disposição do interessado, para que a retire no prazo
de 7 (sete) dias. É o que se denomina “entrega interna”. Nessa oportunidade, ao retirar a
correspondência (objeto), o Contribuinte atesta o recebimento, mediante assinatura no AR, nos
casos em que a entrega requerer esse ato. Isso explica a assinatura do Recorrente nos avisos de
recebimento (AR) referentes às demais correspondências emitidas pela Receita Federal. De se
ressaltar que, na espécie, decorreram 35 (trinta) dias entre a disponibilidade do objeto para
retirada do Recorrente (25/11/2011) na agência dos Correios e a respectiva devolução ao
remetente (30/12/2011).
Por fim, mas não menos importante, destaque-se que, em razão da diligência
solicitada por este Colegiado, o Contribuinte, intimado a esclarecer como tomou ciência das
demais correspondências (objetos) enviadas pela Receita Federal no curso da ação fiscal,
inclusive após dela (ciência da carta-cobrança), nas quais constam assinaturas de recebimento
apostas a Avisos de Recebimento (AR) vinculados ao domicílio fiscal cadastrado nos sistemas da
RFB, a saber, Fazenda Riacho Branco, S/N – Zona Rural – Messias/AL – CEP 57.990-000,
quedou-se silente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário, conhecendo-se
apenas da alegação de tempestividade do recurso voluntário para, nesta parte conhecida, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 231
DF CARF MF
Original